Tribunal: STF
Processo: Rcl 71299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta aplicação equivocada, pelo órgão reclamado, da tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/07/2023.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar a competência deste TRIBUNAL.



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.